Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723265-57.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KIM MONSORES OSAKI EMBARGADO: PATRICIA SAYURI DE LIMA TANAKA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento interpostos por KIM MONSORES OSAKI em face de Acórdão prolatado pela 3a Turma Cível que julgou desprovido o Agravo de Instrumento. Em Despacho ID 15008354 a parte Embargada foi intimada para manifestar-se sobre os embargos opostos. Contrarrazões (ID 15304083) da parte embargada alegando inexistir qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 e seus incisos do Estatuto Processual Civil. Através de Petição (ID 16440843) os advogados WÉRIKA SOUZA LOPES SANT’ANNA DE MOURA e WATERLOO SANT’ANNA DE MOURA revogaram e tornaram sem efeito a procuração outorgada que nomeou como procurador o Dr. KIM MONSORES OSAKI, para representa-lo na prática de todos os atos necessários no AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 0723265-57.2019.8.07.0000. É anexada em Petição (ID 16494719) a prova de que foi realizada comunicação, informando a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. É o relatório. Decido. Desta forma, segundo os termos do art. 111, do CPC, intime-se a parte Embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo advogado para assumir o patrocínio da causa, sob pena do disposto no art. 76 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2020 00:32:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador